Tribunal: TJES
Processo: 0001430-20.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Multa de 10%; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001430-20.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição de crédito de ISSQN, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de crédito tributário constituído por meio de auto de infração, especificamente se corresponde à data da constituição definitiva do crédito ou à data da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Consoante a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, “a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

4)
O prazo para a Fazenda Pública exercer a pretensão de cobrança, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, somente se inicia quando o crédito se torna exigível, o que ocorre com a constituição definitiva, momento em que não é mais passível de discussão na esfera administrativa.

5)
A inscrição em Dívida Ativa constitui mero ato de controle de legalidade interna da Administração, de natureza declaratória, que não se confunde com o ato de constituição do crédito e, portanto, não inaugura ou reabre a contagem do prazo prescricional.

6)
No caso, notificada a executada da decisão administrativa final em 05/11/2010 e escoado o prazo para recurso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 29/11/2010, findando-se o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal em 29/11/2015.

7)
Ajuizada a execução fiscal somente em 08/06/2016, após o transcurso do lustro prescricional, a manutenção da sentença que extinguiu o crédito tributário se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário constituído mediante auto de infração é a data da constituição definitiva, que ocorre com o exaurimento da via administrativa.

2. A inscrição do débito em dívida ativa é ato de controle administrativo, de natureza declaratória, que não interfere na contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: art. 174 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de execução fiscal, por meio da qual o município apelante executa crédito tributário no valor de R$ 952.301,94, referente a Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) do período de setembro a novembro de 2009, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 89/2010.

A sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento de que o crédito tributário fora fulminado pela prescrição, pois, tendo sido a executada notificada da decisão administrativa final em 05/11/2010, o lustro prescricional para a cobrança judicial teria findado em novembro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação em 08/06/2016.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir o termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário constituído por meio de auto de infração.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 622
, “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Como se depreende da interpretação levada a efeito pela Corte Superior do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo para a Fazenda Pública exercer a pretensão de cobrança somente se inicia quando o crédito se torna exigível, o que ocorre com a constituição definitiva, momento em que não é mais passível de discussão na esfera administrativa.

A inscrição em Dívida Ativa, por sua vez, é mero ato de controle de legalidade interna corporis da Administração, de natureza declaratória, que não se confunde com o ato de constituição do crédito e, portanto, não tem o condão de inaugurar ou reabrir a contagem do prazo prescricional.

No caso, observa-se que a empresa apealada fora notificada da decisão proferida pela Junta de Impugnação Fiscal (JIF) em
05/11/2010
(sexta-feira), conforme demonstra o Aviso de Recebimento acostado no ID 15022364.

Escoado o prazo para recurso voluntário sem manifestação da parte, o crédito tributário fora constituído definitivamente em
29/11/2010
, razão pela qual o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal, então, findou-se em
29/11/2015
.

Nesse contexto, como a presente execução fiscal fora ajuizada somente em
08/06/2016
, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
nego provimento
.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido, totalizando 9% (nove por cento), na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.